Tribunal: TJMT
Processo: 0022427-82.2014.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022427-82.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Duplicata, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H.N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 11.018.594/0001-84 (APELANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), AGRITAURO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 54.482.252/0001-23 (APELADO), ADELAR NELIO KOCH - CPF: 976.173.000-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO CANTELE - CPF: 804.057.890-68 (ADVOGADO), ADRIANO ERLINDO KOCH - CPF: 779.201.470-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE – PROTESTO DESNECESSÁRIO QUANDO HÁ COMPROVANTE DE ENTREGA – ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS VALORES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A execução de duplicatas sem protesto é válida quando comprovada a entrega das mercadorias; o abatimento proporcional de valores limita-se aos itens defeituosos, não se estendendo a despesas acessórias ou processos correlatos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022427-82.2014.8.11.0045

APELANTE:

H.N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA - ME

APELADA:

AGRITAURO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H.N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Daniel de Sousa Campos
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 0022427-82.2014.8.11.0045
,
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº. 0004033-27.2014.8.11.0045, por sua vez ajuizada por
AGRITAURO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar o abatimento proporcional do valor executado em apenso, referente às mercadorias que apresentaram falhas (pilotos automáticos), com fulcro no art. 442 do CC/2002, a ser apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o art. 509, I, CPC.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que os títulos executivos apresentados na ação de execução carecem de requisitos formais, como: ausência de protesto em relação às duplicatas 6043-A, 6231 e 6396-B e falta de assinatura nos canhotos das notas fiscais 6231, 6267, 6396 e 6420.

Pleiteia que o abatimento inclua custos com deslocamentos para assistência técnica a clientes que adquiriram produtos defeituosos e prejuízo reconhecido em sentença de outro processo (n.º 0002645-43.2013.8.11.0007) envolvendo defeitos similares nos produtos da apelada.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer a inexigibilidade dos títulos 6231, 6267, 6396, 6420, 6043-A, e 6396-B e para ampliar o abatimento para incluir os custos de deslocamentos e condenação reconhecida em ação anterior, com a respectiva majoração dos honorários em grau recursais (Id. 231892179).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 241837175).

O preparo foi recolhido (Id. 232826736).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AGRITAURO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº. 0004033-27.2014.8.11.0045 em desfavor de
H.N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA – ME
,

almejando o pagamento das notas fiscais de números: 5963, 5981, 6043, 6147, 6160, 6231, 6267, 6346, 6396, 6420, 51, 54, 83, totalizando um valor de R$134.311,38 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e onze reais e trinta e oito centavos).

A executada
H.N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA – ME
opôs os Embargos à Execução nº. 0022427-82.2014.8.11.0045, alegando a inexigibilidade dos títulos, por ausência de aceite e protesto; que os produtos entregues apresentaram defeitos significativos, resultando em prejuízo material e comprometimento da relação comercial; que a embargada não ofereceu suporte técnico adequado ou solução para os problemas relatados e a aplicabilidade do CDC.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos, a fim de determinar o abatimento proporcional do valor executado em apenso, referente às mercadorias que apresentaram falhas (pilotos automáticos), com fulcro no art. 442 do CC/2002, a ser apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o art. 509, I, CPC.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante/embargante/executada pugna pela inexigibilidade das duplicatas 6043-A, 6231 e 6396-B por falta de aceite e protesto ou ainda que o abatimento inclua: custos com deslocamentos para assistência técnica a clientes que adquiriram produtos defeituosos e prejuízo reconhecido em sentença de outro processo (n.º 0002645-43.2013.8.11.0007) envolvendo defeitos similares nos produtos da apelada.

Pois bem. No que tange a legalidade da cobrança sem protesto prévio, convém dizer que a execução de duplicatas não depende, necessariamente, de protesto prévio, desde que a dívida esteja documentalmente comprovada.

O artigo 15, I, da Lei nº. 5.474/68
[1]
(Lei das Duplicatas) permite a execução de duplicatas mesmo sem protesto, desde que acompanhadas de comprovantes que atestem a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços.

A execução foi acompanhada por notas fiscais, documentos de entrega e outros comprovantes que validam a relação comercial e a obrigação do devedor. Portanto, a ausência de protesto formal não elimina o caráter líquido, certo e exigível do título.

Ademais, o fato de a executada admitir a entrega dos produtos torna irrelevante a discussão sobre a ausência de assinaturas nos canhotos das notas fiscais. A confissão da entrega, mesmo acompanhada da alegação de defeitos, confirma a relação comercial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – APRESENTAÇÃO DA DUPLICATA ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO DOS TÍTULOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias
. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos
e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10158434420198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

De mais a mais, observa-se que o Magistrado “a quo” autorizou o abatimento do valor restrito as mercadorias comprovadamente defeituosas, de forma que o restante do valor executado, referente a mercadorias entregues em conformidade, permanece líquido, certo e exigível.

O abatimento proporcional está previsto para casos em que o comprador opta por aceitar os bens com defeito, com redução do preço, previsto no art. 441 e 442 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 441. O adquirente pode rejeitar a coisa recebida com defeito, ou, aceitá-la,
abatido proporcionalmente o preço
.

Art. 442. A
redução proporcional do preço ou a restituição da quantia paga será efetuada
tendo em vista a natureza do defeito, o interesse do adquirente e as demais circunstâncias do caso.”

Essa medida visa equilibrar a relação contratual, mas não pode ser usada para invalidar ou descaracterizar a obrigação de pagamento pelos itens entregues em condições regulares.

Ocorre que a alegação de deslocamentos para assistência técnica sem comprovação detalhada e proporcional não pode justificar o abatimento.

A assistência técnica de equipamentos é uma responsabilidade da empresa fornecedora, contudo, os custos operacionais relacionados ao deslocamento para efetuar reparos não pode ser repassado como abatimentos na execução.

No que diz respeito ao Processo nº. 0002645-43.2013.8.11.0007, nota-se que a AGRO INDUSTRIAL MADESEIKI LTAD e JOÃO SEIKI ENOKAWA ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais desfavor de H.N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA – ME, onde os autores noticiaram defeito nos produtos adquiridos, de forma que a requerida foi condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) (Id. 231892153 - Pág. 15/16) e posteriormente entabularam acordo.

Nota-se que na transação realizada (Id. 123585922, autos nº. 0002645-43.2013), as partes apenas acordaram que
“f) As custas e despesas processuais destes autos executivo e dos Autos sob nº. 1002780-57.2021.8.11.0007, caso existentes, serão suportadas exclusivamente pelos Executados
”.

Portanto, não há nenhuma determinação de abatimento referente as notas fiscais objeto deste litígio.

Dessa forma, o abatimento mencionado será aplicável apenas aos pilotos automáticos citados por Klaus e Gilson durante a audiência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

l - de
duplicata
ou triplicata aceita,
protestada ou não
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024